Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702202-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMOZINHA XAVIER DOS REIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carmozinha Xavier dos Reis tendo por objeto a r. decisão (ID 22666075, pag.02), proferida pelo ilustre Juízo da 2.a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0715323-16.2020.8.07.0007. Transcrevo a r. decisão: “Não conheço, nesta oportunidade, da contestação apresentada pelo requerido, porquanto extemporânea, haja vista ainda não ter havido o cumprimento da liminar deferida com a efetiva apreensão do veículo automotor. Outrossim, não merece acolhida o pedido de revogação da medida liminar deferida por este Juízo, seja porque não se vislumbram fundamentos que a infirmem, seja porque, embora tendo comparecido o requerido, nenhum recurso interpôs contra aquela decisão, que assim permanece hígida em todos os seus efeitos. Outrossim, tendo em vista que a requerida, tendo conhecimento da presente ação, não promoveu a restituição do bem ao banco autor, DETERMINO seja a requerida intimada pessoalmente, no endereço indicado no documento de ID 7495681, para que entregue o veículo objeto do presente litígio ao banco-autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária que desde já fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa (R$14.228,79), sem prejuízo de ulterior majoração, se necessário for.” A agravante alega que tais providências não se ajustam às vertentes do ordenamento jurídico em vigor, portanto, nos termos do preceituado no inciso II do art. 5.o da Constituição Federal, in verbis: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” Sustenta que laborou em equívoco e contradição o respeitável Magistrado, pois o entendimento revelado na deliberação atacada vai de encontro à interpretação majoritária dos tribunais pátrios, além de malferir inequívocos direitos legalmente tutelados. Aduz que não está obrigada a entregar o veículo objeto da demanda, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Esclarece que a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade, diante da imposição da multa diária. Enfatiza que os argumentos de fato e de direito expendidos caracterizam o fumus boni iuris, pressupostos estes ensejadores da concessão do efeito suspensivo. A agravante informa a probabilidade de seu direito em razão da farta legislação e Jurisprudência consolidada e, presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedido efeito suspensivo e, consequente, integral provimento ao presente recurso, com a revogação da r. decisão hostilizada que fixa multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 14.228,79 (quatorze mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), caso a agravante não entregue o veículo financiado objeto da busca e apreensão. Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, pugna pela redução do valor da multa ao seu patamar mínimo. A agravante postula os benefícios da Justiça Gratuita. É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido, pois a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal? (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020 grifei); Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020 Com efeito, o art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Em outra vertente, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil preconiza a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021, 16:33:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator